Tribunal: TJDFT
Processo: 0006521-52.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI-DF 4.067/07. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.008/DF.
A Lei 4.067/2007 foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.008/DF, o que obsta a imposição das sanções que ela cominava.